Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Marcelo Fontes Viana Serra Diniz (Id 32814152) contra sentença do i. juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia proferida nos autos do processo 0702089-08.2022.8.07.0003, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de atendimento à determinação de emenda (Id 115407606 do processo de referência). Preparo recolhido (Ids 32814153 e 32814154). É o relatório. Decido. Verifico que a petição e razões de apelação foram protocoladas e autuadas diretamente nesta instância recursal. A apelação não é autuada em separado. Esse recurso é interposto nos autos do processo em que proferida a sentença atacada perante o juízo que a proferiu, nos termos do art. 1.010 do CPC. Há manifesto erro grosseiro no protocolo da apelação em separado diretamente nesta instância recursal. Verifico, em consulta processual, que o apelante não protocolou a apelação nos autos respectivos. Diante dessa situação, DETERMINO: a) o cancelamento da distribuição deste recurso, inclusive para evitar a prevenção da 1a Turma Cível; b) a devolução imediata dos autos ao juízo de origem para conhecimento e determinação das providências cabíveis, a fim de evitar prejuízo para o apelante, porque o prazo recursal está em curso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora